Tribunal: CARF
Processo: 10768.002073/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002073/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
YEDDA NOVOA DAS CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 3.944,30, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 18.175,34,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.914,90 (fls. 15/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-28.760, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 31/35):
Contra a contribuinte foi lavrada notificação de fls. 10 a 14 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para apurar crédito tributário no valor de
R$3.944,30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002073/2009-64
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002073/2009-64

De acordo com a descrição dos fatos de fls. 12 foi apurada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica da fonte pagadora Ministério da Saúde.
Inconformada, a interessada alega em síntese que preenche os requisitos para fruição do
benefício da isenção para portadores de moléstia grave e solicita o cancelamento da
multa
Foi solicitada prioridade na tramitação do processo com base no Estatuto do Idoso.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo e ajustando o imposto suplementar lançado
para R$ 1.086,56, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 10/08/2010 (fls. 37), a contribuinte, em 16/09/2010,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 39), requerendo a revisão do lançamento, sob o
argumento de que a moléstia grave que lhe acometera remonta a data de sua cirurgia cardíaca
ocorrida em 12/03/2003, e não a data da perícia realizada pelo órgão oficial.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/45.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ2
(fls. 31/35) ocorreu, via postal por AR (fls. 37), em 10/08/2010 (terça-feira) no domicílio fiscal
eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 10/08/10, com
matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002073/2009-64

de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 11/08/2010 (quarta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 09/09/2010 (quinta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 16/09/2010 (fls. 39 e 46) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 10/08/2010 (fls. 37), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 09/09/2010. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 16/09/2010, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, em
razão da intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital